Tribunal: TJMT
Processo: 1018865-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018865-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MANOEL FERREIRA ALVES - CPF: 046.847.503-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1018865-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MANOEL FERREIRA ALVES

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade do delito não basta para exigir o exame criminológico, podendo o Juiz das Execuções Penais dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1018865-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MANOEL FERREIRA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos do processo executivo de pena n. 2000016-18.2020.8.11.0007, que deferiu, em favor de Manoel Ferreira Alves, a progressão de regime de cumprimento da pena para o semiaberto, sem a realização do exame criminológico.

O agravante aduz que o reeducando foi condenado à reprimenda de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Sustenta que o apenado teve o seu regime progredido para o semiaberto
“sem a demonstração do preenchimento do requisito subjetivo, na medida em que não há nos autos atestado de comportamento carcerário”.

Aduz que apesar de a Lei de Execução Penal não mais exigir a submissão do apenado a exame criminológico como requisito para progressão de regime, nada obsta que, consideradas as peculiaridades do caso concreto, e desde que haja fundamentação idônea, determine-se a realização da perícia em questão.

Argumenta a necessidade do exame criminológico em razão da gravidade concreta do crime, uma vez que
“o Recorrido praticou os crimes com o mesmo modus operandi, aproveitando-se dos momentos em que a vítima se encontrava desacompanhada para constrangê-la a praticar atos libidinosos”.

Acrescenta que
“a forma brutal como foi praticado o crime, pelos motivos mais repugnantes possíveis, diz muito sobre a personalidade do Recorrido e, induvidosamente, demonstrada a frieza e periculosidade incomuns, de modo que apenas o exame criminológico será capaz de evidenciar se ele possui maturidade e autodisciplina indispensáveis à retomada da liberdade”.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, regredindo o reeducando para o regime fechado, determinando-se a realização de exame criminológico do apenado, para a correta aferição do requisito subjetivo exigido para progressão de regime.

O agravado rechaçou os alaridos recursais, e o juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1018865-71.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido cumpre pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

A decisão que lhe concedeu a progressão ao regime semiaberto está assim fundamentada:

“I – DO EXAME CRIMINOLÓGICO

Análise da manifestação ministerial acostada à seq. 66, verifica-se o requerimento de realização de exame criminológico com o objetivo atestar a capacidade do reeducando em retornar ao convívio social, considerando a possibilidade de que, em liberdade, o reeducando volte a reiterar a prática de crimes da mesma natureza que deram ensejo a presente execução de pena.

Em análise normativa, jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, conclui-se que o exame criminológico somente tem vez (mas não necessariamente, frise-se) quando houver indicação de fatos ocorridos durante o curso da execução criminal, não bastando a indicação da gravidade da infração penal (ou o conjunto delas) que desaguou na prolação de sentença pena condenatória e ulterior processo de execução de pena.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

EMBARGOS INFRINGENTES – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - GRAVIDADE DO DELITO - EXAME CRIMINOLÓGICO - DESNECESSIDADE - FACULDADE DO MAGISTRADO - PRECEDENTES DO Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJV57 GZN7M 7WW9Z PWWWR SEEU - Processo: 0003286-65.2012.8.11.0007 - Assinado digitalmente por ALEXANDRE SOCRATES DA SILVA MENDES - 23944 [166.1] CONCEDIDA PROGRESSÃO DE REGIME - Decisão em 16/11/2022 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. Conforme entendimento do Superior Tribunal, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime. Compete ao magistrado determinar a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária sua confecção para a formação de seu convencimento. A gravidade em abstrato do delito perpetrado não impõe, por si só, a realização de exame criminológico, quanto mais se o condenado ostenta bom comportamento carcerário e apresenta aptidão à transferência de regime. Embargos acolhidos (N.U 0061470-98.2013.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS).

No presente caso, não se encontrou notícia de fato relevante negativo e recente ocorrido durante o curso da execução penal.

O pleito de exame criminológico se vincula à gravidade das infrações penais, não havendo apontamento sobre, por exemplo, falta grave, indisciplina, descumprimento de benefício (saídas, trabalhos, etc.) por parte da pessoa apenada.

Diante disso, entendo que o indeferimento do pedido ministerial para realização de exame criminológico é a medida que se impõe.

[...]

Proceda-se a elaboração de novo cálculo de pena, considerando a remição deferida.

Ainda, INDEFIRO a realização do exame criminológico.

OUTROSSIM, tendo em vista que a data para progressão de regime do reeducando foi atingida (12/12/2023), CONCEDO a PROGRESSÃO DE REGIME do reeducando para o regime semiaberto, eis que possui bom comportamento carcerário (seq. 61.2) e cumpriu a fração determinada da pena”.

Apesar das alegações trazidas pelo Ministério Público, no sentido que o exame se afigura necessário em razão da gravidade do crime, revelada pelo seu
modus operandi
, tenho que tais argumentos não se afiguram, por si sós, idôneos para exigir-se o exame criminológico. Nesse sentido:

“[...] Sem razão o regimental, pois a decisão recorrida está de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, uma vez que
a gravidade abstrata, a longa pena a cumprir e a reincidência não constituem fundamentos idôneos a justificar a necessidade de realização de exame criminológico
. Precedentes. Agravo regimental improvido”
[1]
.

“[...] 1. Nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte,
in verbis
:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

2. [...] o eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na
gravidade abstrata dos crimes praticados
e na longa pena a cumprir,
não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício
. [...] (AgRg no HC n. 553.355/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 18/3/2020).

3. No caso, o Tribunal
não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico
, tendo mencionado apenas a gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em
bis in idem
, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal [...]”
[2]
.

Ademais, o STF admite a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador,
“no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”
[Rcl nº 28074 AgR – Relator: Min. Rosa Weber- 14.11.2017].

A Corte Cidadã também decidiu que o Juízo da Execução, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar ou não a realização da referida prova técnica,
“desde que em decisão motivada”
[Súmula 439].

Assim, o Juízo da Execução pode dispensar o exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo, como ocorre no caso em análise.

Registro que encontra-se devidamente atestado o
bom comportamento carcerário
do apenado na documentação acostada na seq. 61.2, indicando a possibilidade de o reeducando progredir de regime.

Além disso, conforme bem salientou o juízo,
“o pleito de exame criminológico se vincula à gravidade das infrações penais, não havendo apontamento sobre, por exemplo, falta grave, indisciplina, descumprimento de benefício (saídas, trabalhos, etc.) por parte da pessoa apenada”.

Nem mesmo há se falar em gravidade acentuada do crime, haja vista que, a despeito da reprovabilidade da conduta pela qual o agravante foi condenado, fato é que ela não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido [estupro de vulnerável].

Neste viés,
“não há falar-se em violação ao disposto no art. 112 da LEP, uma vez que o juízo
a quo
, de forma fundamentada, concedeu a progressão de regime ao reeducando por entender desnecessária a realização do exame criminológico,
estando presente no caderno processual a manifestação do diretor do respectivo estabelecimento prisional acerca do comportamento carcerário
(requisito subjetivo) bem como concluiu estar preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício”
[3]
.

A propósito, enfrentando situação idêntica, esta Câmara decidiu que:
“A reincidência do agente e a gravidade do crime – especialmente quando invocadas circunstâncias que são próprias do tipo penal infringido –, por si sós, não bastam para exigir o exame criminológico (AgExPe nº 134692/2017)”
[4]
.

À vista do exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
AgRg no HC 696.604/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021.

[2]
STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.

[3]
TJMT, N.U 1017623-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021.

[4]
TJMT, N.U 1012872-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023